Tribunal: TJES
Processo: 5000315-09.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-09.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA ABADIAS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000315-09.2024.8.08.0064

RECORRENTES: TAINARA ABADIAS

RECORRIDOS: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15330347, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora alega que a requerida contratou unilateralmente e estaria cobrando um seguro de vida em seu nome. Postulou pelo cancelamento das cobranças, restituição dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de
procedência parcial
nos seguintes termos
:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) Ratifico a tutela de provisória concedida, determinando que as requeridas cessem imediatamente a cobrança de quaisquer valores da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). b) Determinar a repetição do indébito, condenando o réu ao pagamento de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), referente ao dobro das quantias já descontadas; c)
Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais)
”
(grifei).

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 15330348, no qual pretende a reforma da sentença para que o valor da condenação por danos morais seja majorado.

Contrarrazões da parte recorrida no id 15330351.

A parte recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interposto pela parte autora não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura das razões recursais evidencia que a parte recorrente apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que entende capazes de infirmar a sentença proferida, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos juizados especiais.

A dialeticidade recursal exige somente que o recorrente exponha, ainda que sinteticamente, os motivos de seu inconformismo e as razões pelas quais pretende a reforma da decisão, o que se verifica no caso em apreço. Não se exige rigor técnico ou rebuscamento argumentativo, bastando que as razões permitam compreender a insurgência e viabilizem o contraditório.

Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
rejeito a preliminar vindicada
.

Adentrando ao mérito, destaco que
o litígio recursal se resume ao valor da condenação por danos morais
. A existência dos danos é fato incontroverso, pelo que a alegação da Recorrida de ausência de falha na prestação de serviço resta preclusa. Isso porque, se quisesse alteração da sentença para reconhecimento da inexistência da falha no serviço, deveria ter oposto recurso próprio para esse fim, o que não fez.

Feitas estas considerações iniciais, após compulsar os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

Sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Ante tais ponderações, considero que o valor de R$ 1.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa venia
, mostra-se insignificante e destoante da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado. Por outro lado, o valor pretendido pela Recorrente (R$ 8.000,00) mostra-se exorbitante à luz dos mesmos critérios elencados, pelo que se deve fixar a indenização em um meio termo.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Tainara Abadias
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
majorar o valor da indenização por danos morais para fixá-lo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)